Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710873-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEVEN HOROITO CARDOSO YUZUKI COIMBRA, LIDIANE CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KEVEN HOROITO CARDOSO YUZUKI COIMBRA e LIDIANE CARDOSO DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico no 0700608-95.2022.8.07.0007 proposta pelos ora agravantes em desfavor de G.A.S. Inovação Tecnologia Artificial Ltda e outros, indeferiu o pedido de arresto dos valores bloqueados no processo penal de n.o 5105179-28.2021.4.02.5101 em tramitação na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos seguintes termos (ID 115033269, dos autos originais): “INDEFIRO, por agora, o pedido de Id. n. 118783037. A decisão proferida em agravo de instrumento (Id. n. 117947110) determinou o bloqueio via SISBAJUD, cabendo a este juízo o cumprimento da ordem. Assim, encaminhem-se os autos para pesquisa SISBAJUD, conforme decisões de Id. n. 11794714110 e n. 118776084.”. Em suas razões recursais (ID 34254784), os agravantes afirmam que postularam o arresto de valores nas contas bancárias dos agravados, tendo o pedido foi deferido. Argumentam que têm notícias de que às tentativas de bloqueios judiciais nas contas dos agravados não lograram encontrar valores. Alegam que houve o bloqueio de valores na ação criminal que tramita na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e, por isso, postulam a anotação de arresto no rosto daquele processo. Afirmam que a medida é reversível e que visa apenas bloquear os valores para, no futuro, quando forem liberados seja garantido o ressarcimento dos agravantes. Por fim, requerem a concessão da tutela de urgência para que seja deferido o pedido de arresto determinando a anotação no rosto dos autos da ação penal de n.o 5105179-28.2021.4.02.5101, que tramita na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a reserva da quantia de R$ 176.000,00 em favor dos agravantes. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, esta relatora deferiu, nos autos do agravo de instrumento de n.o 0706347-70.2022.8.07.0000 interposto pelos agravantes, o pedido de antecipação de tutela recursal para deferir o pedido de arresto e determinar o bloqueio de ativos financeiros das empresas agravadas, por meio do sistema Sisbajud. O juízo a quo determinou a realização de consulta ao sistema Sisbajud, em cumprimento à decisão proferida no agravo de instrumento. Em consulta processual ao processo originário, verifica-se que está aguardando o resultado da consulta realizada, conforme certidão de ID 120287884 dos autos originários. Constata-se, assim, que os agravantes sequer aguardaram o resultado das diligências realizadas pelo juízo a quo e já postularam nova medida de arresto, não obstante na decisão agravada tenha constado expressamente que “por ora” estava sendo indeferido o pedido dos agravantes para que fosse primeiro efetuada a consulta ao Sisbajud. Destarte, em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não se mostra presente, em tese, o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme informado pelos próprios agravantes, já houve o sequestro penal nos autos de n.o 5105179- 28.2021.4.02.5101 que tramita perante a 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e, portanto, os valores estão bloqueados judicialmente, sem que haja a possibilidade de serem dissipados. Assim, não se vislumbra, prima facie, o perigo da demora em se aguardar o resultado dos bloqueios determinados através do sistema Sisbajud, que, inclusive, já foram realizados e estão aguardando resposta. Nesse contexto, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação dos agravantes, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO O pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Considerando que os agravados ainda não foram citados na ação principal, é dispensada a sua intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora